Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. SUPOSTA LOCAÇÃO DO BEM LITIGIOSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
2. Inexistindo elementos seguros de que o agravante/réu tenha, efetivamente, ocupado indevidamente o imóvel de propriedade do agravado e, consequentemente, exercido a posse precária sobre o bem, mostra-se temerária determinar a desocupação imediata do imóvel, sendo prudente aguardar-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes.
3. Não restou demonstrado, neste juízo prévio, qualquer urgência ou perigo de dano ou ao resultado útil do processo em favor do agravado que justifique a tutela possessória requerida, ainda mais considerando que, nunca residiu no imóvel em litigio, nem depende dele economicamente para a sua sobrevivência, motivo pelo qual é prematuro o pedido de retirada do agravante do imóvel sem que se confirme a natureza de sua ocupação, fato que demanda dilação probatória no juízo de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.